Tribunal: TJMT
Processo: 1009142-23.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009142-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ODITHE LUCATELLI CURVO - CPF: 917.783.441-00 (AGRAVADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RATEIO DOS HONORÁRIOS ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 104-B, § 3º, DO CDC À FASE INSTRUTÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de limitação de descontos cumulada com revisão contratual, fundada na legislação do superendividamento, na qual foi determinada a produção de prova pericial contábil, com fixação de honorários a serem suportados, de forma proporcional, pelas instituições financeiras demandadas. O agravante sustenta ilegalidade na imposição do encargo, ao argumento de violação ao art. 104-B, § 3º, do CDC e ao princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se, no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, é legítima a atribuição do adiantamento dos honorários periciais às instituições financeiras, especialmente quando a prova técnica é determinada de ofício e o consumidor é beneficiário da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A norma prevista no art. 104-B, § 3º, do CDC possui incidência restrita à fase de acompanhamento do plano de pagamento, não se estendendo à fase instrutória do processo, na qual a perícia judicial se revela instrumento técnico indispensável à elucidação da controvérsia.

A produção da prova pericial contábil, determinada de ofício, atrai a incidência do art. 95 do CPC, que autoriza o rateio dos honorários entre as partes, sobretudo quando a prova não atende exclusivamente ao interesse de um dos litigantes, mas à adequada resolução da lide.

A hipossuficiência técnica, econômica e informacional do consumidor, aliada à concessão da gratuidade da justiça e à inversão do ônus da prova, justifica a atribuição do encargo às instituições financeiras, que detêm melhores condições de suportar o custo e possuem domínio técnico sobre os contratos discutidos.

A complexidade da matéria, envolvendo múltiplos contratos e encargos financeiros, reforça a necessidade da perícia como meio de concretização do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional, não se evidenciando violação ao princípio da causalidade.

O adiantamento dos honorários possui natureza provisória, podendo ser reavaliado ao final da demanda, à luz do princípio da sucumbência, inexistindo prejuízo irreparável ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A vedação prevista no art. 104-B, § 3º, do CDC não impede a atribuição do adiantamento dos honorários periciais às instituições financeiras na fase instrutória do processo de superendividamento, sendo legítimo o rateio do encargo quando a prova é determinada de ofício e o consumidor é beneficiário da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco Daycoval S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que, nos autos da ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento c/c revisional de contratos bancários,
deferiu a produção de prova pericial contábil-financeira
, com a finalidade de esclarecer os pontos controvertidos relativos aos contratos discutidos nos autos. Para tanto,
nomeou como perita judicial a empresa Tech Perícias
, determinando a elaboração de
laudo técnico contábil detalhado
. Na mesma decisão, o magistrado de origem fixou que, após apresentação da proposta de honorários pelo perito,
as instituições financeiras demandadas deveriam realizar o depósito judicial dos honorários periciais
, de forma proporcional (
pro rata
), em conta vinculada ao juízo, no prazo de cinco dias, sob pena de
preclusão da prova e aplicação das sanções processuais cabíveis
.

Inconformado, sustenta o agravante a violação ao art. 104-B, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo introduzido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), o qual prevê que a eventual nomeação de administrador ou auxiliar técnico no procedimento de repactuação de dívidas não deve implicar ônus financeiro às partes. Defende a imposição indevida de honorários periciais às instituições financeiras, especialmente ao agravante, que não requereu a realização da prova pericial, sendo a perícia decorrente de iniciativa da parte autora da ação originária, violando o princípio da causalidade na distribuição das despesas processuais, pois, segundo sustenta, os custos da prova devem ser suportados por quem deu causa à sua produção.

Argumenta quanto a ausência de fundamento legal para o rateio dos honorários periciais entre os bancos demandados, porquanto a decisão teria determinado o custeio proporcional sem individualização da responsabilidade, em descumprimento do procedimento especial previsto na Lei do Superendividamento, que possui disciplina própria para repactuação judicial das dívidas do consumidor. Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para afastar imediatamente a obrigação imposta às instituições financeiras de depositar os honorários periciais.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

351627369).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

352646352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de limitação de descontos cumulada com revisão contratual e pedido de tutela de urgência, proposta por Odithe Lucatelli Curvo em face de Banco do Brasil S.A., Banco Daycoval S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., com fundamento na legislação de regência do superendividamento. Narra a parte autora que é servidora pública estadual e se encontra em situação de superendividamento, sustentando que sua renda líquida mensal, no importe aproximado de R$ 7.480,34, encontra-se excessivamente comprometida por descontos decorrentes de múltiplos contratos de crédito, os quais consomem mais de 94% de seus rendimentos, restando-lhe quantia ínfima para sua subsistência. Afirma a existência de diversos contratos firmados com as instituições financeiras demandadas, apontando, ainda, a ocorrência de juros abusivos, retenção indevida de valores e negativa de portabilidade de salário. Apresentou plano de pagamento e requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida.

A tutela de urgência foi indeferida, tendo sido, contudo, deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Regularmente citadas, as instituições financeiras apresentaram contestação.

O Banco Santander (Brasil) S.A. suscitou preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, além de impugnar a gratuidade da justiça. No mérito, sustentou a inexistência de superendividamento, a legalidade dos encargos contratuais e a observância do mínimo existencial, defendendo a validade dos contratos e a inaplicabilidade da revisão pretendida.

O Banco Daycoval S.A., por sua vez, alegou inadequação da via eleita e ausência dos requisitos legais para a repactuação, impugnando, ainda, a justiça gratuita e o valor da causa. No mérito, sustentou a inexistência de superendividamento e imputou à autora conduta de má-fé na contratação dos empréstimos.

Já o Banco do Brasil S.A. arguíu ausência de pressupostos processuais, falta de interesse de agir e inexistência de fase conciliatória prévia, além de contestar a apresentação de plano de pagamento. No mérito, defendeu a regularidade das contratações e a legalidade dos encargos financeiros pactuados.

A parte autora apresentou impugnações às contestações, rebatendo as preliminares suscitadas e reafirmando a situação de comprometimento excessivo de sua renda, destacando que os descontos mensais alcançam aproximadamente R$ 6.856,24, restando valor insuficiente para a manutenção de suas necessidades básicas.

Designada audiência de conciliação no âmbito do CEJUSC, a tentativa de composição restou infrutífera, diante da recusa das instituições financeiras em aderir ao plano apresentado.

Sobreveio, então, decisão de saneamento e organização do processo, na qual o juízo de origem rejeitou todas as preliminares arguídas pelas instituições financeiras, reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica, ratificou a inversão do ônus da prova em favor da autora, delimitou os pontos controvertidos da demanda e deferiu a produção de prova pericial contábil, com a nomeação de perito e fixação de quesitos técnicos, distribuindo o ônus da perícia, de forma rata, entre as financeiras.

Contra essa decisão, se insurge o agravante.

Pois bem. A controvérsia recursal delimita-se à definição da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito contábil nomeado pelo juízo de origem, no âmbito da fase instrutória do Procedimento de Repactuação de Dívidas por superendividamento.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida afrontaria o disposto no art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, segundo o qual a atuação de administrador judicial deve ocorrer sem ônus para as partes, in verbis:

"
Art. 104-B. [...]

§ 3º O juiz poderá nomear administrador não oneroso, preferencialmenteDefensor Público ou do quadro do Poder Judiciário, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do plano de pagamento de que tratao caput, desde que isso não onere as partes
."

Com efeito, a norma invocada disciplina hipótese específica atinente à eventual nomeação de administrador para acompanhamento da execução do plano de pagamento, cuja atuação possui natureza distinta daquela desempenhada pelo perito judicial. Trata-se de função voltada à fiscalização do cumprimento do plano, em momento posterior à formação do título judicial, razão pela qual o legislador, atento à vulnerabilidade do consumidor superendividado, buscou evitar a imposição de encargos adicionais.

Diversamente, no caso em exame, a nomeação do profissional ocorreu na fase instrutória, após o saneamento do feito, com a finalidade de viabilizar a produção de prova técnica indispensável à adequada resolução da controvérsia, notadamente para apuração do real nível de endividamento da parte autora, da composição das dívidas e de sua efetiva capacidade de pagamento.

Nessa perspectiva, incide a disciplina geral prevista no art. 95 do Código de Processo Civil, segundo a qual a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova ou, sendo esta determinada de ofício, como na hipótese, rateada entre as partes, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, veja-se:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
."

Cumpre destacar que a presente demanda insere-se no âmbito das relações de consumo, nas quais se reconhece, de forma inequívoca, a hipossuficiência técnica, informacional e econômica da parte consumidora. Tal circunstância autoriza a incidência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como impõe aos fornecedores o dever de cooperação para o esclarecimento dos fatos relevantes à controvérsia.

A complexidade da matéria controvertida, que envolve múltiplos contratos bancários, evolução de encargos financeiros e verificação de eventual abusividade de taxas, revela-se inerente à própria atividade das instituições financeiras, que detêm não apenas a documentação necessária, mas também o domínio técnico das operações realizadas.

Nesse contexto, a atribuição do encargo financeiro às instituições rés, mediante rateio, mostra-se compatível com a lógica do sistema processual e com os princípios que regem o direito do consumidor, na medida em que viabiliza a produção da prova essencial sem inviabilizar o acesso à justiça pelo consumidor superendividado.

Neste sentido, colaciono os entendimentos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO . PERÍCIA CONTÁBIL. RATEIO DOS HONORÁRIOS ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REFLEXOS SOBRE O REGIME DE CUSTEIO DA PERÍCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 104-B, § 3º, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou a intimação das instituições financeiras para manifestação acerca dos honorários periciais, admitindo o rateio dos custos entre os credores. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o art. 104-B, § 3º, do CDC veda a imposição de custeio de perícia às instituições financeiras no procedimento de superendividamento; e (ii) a atribuição desses custos aos credores viola o princípio da causalidade e a distribuição dinâmica dos encargos processuais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação do art. 104-B, § 3º, do CDC deve ser sistemática e teleológica, não se admitindo leitura literal que inviabilize a efetividade do procedimento de repactuação de dívidas e comprometa a proteção do consumidor superendividado. 4 . A perícia contábil constitui instrumento essencial à aferição do mínimo existencial e à elaboração de plano de pagamento viável, beneficiando não apenas o consumidor, mas também os credores, ao possibilitar a recuperação do crédito. 5. A condição de hipossuficiência do consumidor, aliada à concessão da gratuidade de justiça, justifica a distribuição dos encargos às instituições financeiras, em consonância com os princípios da cooperação, boa-fé objetiva e acesso à justiça. 6 . A inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, irradia efeitos sobre o regime de custeio da prova técnica, dado que as instituições financeiras detêm os elementos informacionais necessários à elucidação da controvérsia e se encontram em posição econômica notoriamente superior. 7. Inexiste violação ao princípio da causalidade, pois a prova técnica não atende exclusivamente ao interesse do autor, mas ao adequado funcionamento do procedimento especial de repactuação . 8. A decisão recorrida não impôs obrigação imediata de pagamento, limitando-se à intimação para manifestação sobre os honorários, preservando o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A vedação prevista no art. 104-B, § 3º, do CDC não impede a atribuição dos honorários periciais às instituições financeiras quando o consumidor é beneficiário da gratuidade de justiça . 2. A perícia no procedimento de superendividamento atende ao interesse de todas as partes, sendo legítima a repartição dos encargos entre os credores
.” (TJMT, Rai n. 10045408620268110000, 5ª Câm. de Direito Privado, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.03.26)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de prova pericial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com rateio dos honorários periciais entre os réus, incluindo o agravante. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de custeio dos honorários periciais aos réus em ação de superendividamento, à luz do art. 104-B, §3º do CDC. III . Razões de Decidir 3. A decisão recorrida não merece reparo, pois a determinação de rateio dos honorários periciais entre os réus está em conformidade com o art. 95 do CPC, não havendo violação ao art. 104-B, § 3º do CDC . 4. A jurisprudência do TJSP confirma a possibilidade de rateio dos honorários periciais em ações de superendividamento, quando a tentativa de conciliação é infrutífera. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em ações de repactuação de dívidas por superendividamento, é cabível o rateio dos honorários periciais entre os réus, conforme art. 95 do CPC
”. (TJSP, Rai n. 20625278020258260000,

38ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 22.04.25).

A propósito, a interpretação sistemática do art. 104-B, § 3º, do CDC não impede a imputação dos honorários periciais às instituições financeiras, especialmente quando presente a hipossuficiência do consumidor e deferida a gratuidade da justiça, conforme já assentado em precedentes desta Corte.

Ademais, não se evidencia qualquer prejuízo irreparável à parte agravante, porquanto o adiantamento dos honorários periciais possui natureza provisória, podendo ser objeto de reavaliação ao final da demanda, à luz do princípio da sucumbência.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada observou adequadamente o regime jurídico aplicável, não merecendo reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026